Tribunal: TJDFT
Processo: 0700028-23.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
HABEAS CORPUS No 070028-23.2020.07.9000 IMPETRANTE: LARISSA MARIA LIMA FREITAS PACIENTE: ROBERTH WILLIAN FERREIRA SOUZA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela advogada Larissa Maria Lima Freitas, OAB-DF 59.466, em favor de ROBERTH WILLIAN FERREIRA SOUZA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Samambaia. Sustenta, em síntese, que o paciente, preso em flagrante e posteriormente denunciado por crimes de roubo com emprego de arma de fogo e associação criminosa, respondia ao processo em liberdade provisória, mediante monitoração eletrônica, conforme decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que, sem qualquer fato novo, teve inesperadamente decretada sua prisão preventiva, cujo mandado restou cumprido em 04/12/2019. Pede, então, a concessão liminar de liberdade provisória. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. A jurisprudência, porém, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, mostra-se inviável a apreciação da medida urgente requerida. Com efeito, o habeas corpus padece de grave deficiência de instrução, na medida em que não instruído com cópia do Auto de Prisão em Flagrante, da Ata da Audiência de Custódia, onde deferida a liberdade provisória vinculada à monitoração eletrônica, e da decisão que decretou posteriormente sua prisão preventiva, documentos todos essenciais para exame do constrangimento ilegal alegado na inicial. Saliente-se que a correta instrução do writ é ônus do impetrante, máxime quando subscrito por advogada, dotada de conhecimento técnico para a perfeita adequação do pedido, sendo a falha, inclusive, motivo para justificar o não conhecimento in limine do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do STF. Assim sendo, diante da absoluta deficiência de instrução, resta inviável o exame da tutela de urgência requerida, razão pela qual DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada coatora. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 21 de janeiro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator